Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707467-36.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA, FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA D E S P A C H O Verifico que a Autora/Apelante, Comércio Indústria e Distribuidora de Produtos Alimentícios Líder Ltda, interpôs Apelação em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Conhecimento movida em desfavor da Ré, FVO - Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, e requer o benefício da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que está em recuperação judicial (ID 39146290). Ocorre que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais. Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator